Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de CHARLESTON REIS COUTINHO de expedição de RPV ante a renúncia da parte que excede o teto da RPV. À Secretaria para expedir a RPV e cancelar a expedição do precatório. Intime-se a União para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o pagamento da RPV de FERNANDA PIRES BESSA, ante o transcurso do prazo para pagamento. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024 17:55:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador